Tribunal: TJSP
Processo: 0155570-24.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com condenação à restituição de valores, indenizatória por quebra de contratos – Feito conexo com o 0208351-23.2010 tratando de indenizatória por quebra de contratos, que estão sendo julgados conjuntamente. Sentença de primeiro grau, que julgou procedente a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com condenação à restituição de valores, indenizatória por quebra de contratos – Feito conexo com o 0208351-23.2010 tratando de indenizatória por quebra de contratos, que estão sendo julgados conjuntamente. Sentença de primeiro grau, que julgou procedente a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e estaria sendo mantida, pela proposta do eminente relator sorteado. Divirjo, no mérito, por entender que houve efetivo aperfeiçoamento de um dos contratos, com pagamento parcial do preço e execução das obrigações que cabiam ao co-autor WANDERLEY NUNES, que, no entanto, não tem direito a qualquer indenização, seja em relação a danos morais, ou por lucros cessantes de negócios que teria deixado de realizar, pois o contrato teria prazo de dois anos, ao qual pretendeu vincular-se, recebendo todo o montante que lhe seria devido. Condenação da ré, no entanto, a pagar às co-autoras W IGUATEMI LTDA e W. MUSIC PROMOÇÕES DE EVENTOS MUSICAIS E ARTISTÍCOS LTDA, os valores de R$ 450.000,00 pelo uso da marca no salão, bem como R$ 40.000,00 pelos quatro anúncios na Revista W, que ainda não foram realizados, devidamente atualizados desde o aperfeiçoamento da contratação (1o de outubro de 2009) e com juros de mora a contar da citação. Recurso provido parcialmente.